Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. VERBA DE NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil-CPC, referente a verbas salariais e quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, pode ser estendida a valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de verba alimentar ou de reserva financeira.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a proteção contra a penhora alcança valores até o limite de 40 salários-mínimos depositados em qualquer modalidade de conta, ressalvada a comprovação de má-fé ou desvirtuamento.
3. Compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme determina o art. 854, § 3o, I, do CPC.
4. No caso, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem origem salarial ou constituem reserva financeira, especialmente em relação às contas mantidas em instituições diversas daquela em que recebem os rendimentos.
5. O extrato bancário apresentado revela intensa movimentação financeira, com recebimento de valores expressivos de terceiros e operações atípicas de uma conta exclusivamente salarial. Quanto aos valores bloqueados nas demais contas bancárias, os agravantes sequer apresentaram extratos para comprovar sua origem ou natureza.
6. Recurso conhecido e desprovido.